Tribunal: TJMT
Processo: 1021856-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021856-56.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA - CPF: 919.674.061-20 (RECORRENTE), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000597-26.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Fabio Luis Narduci e

Karen Priscila Pietrowski Narduci

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de novembro de 2020

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PARTE VÔO. PARTE DO TRECHO DE IDA E DE VOLTA DA VIAGEM POR MEIO DE VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A ocorrência de alegados problemas técnicos na aeronave, que resultou no cancelamento do voo contratado pelos Autores, acontecimento que constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada e que, por si só, não afasta o dever de reparar os danos sofridos pelos passageiros.

3. Consta dos autos que a
viagem se iniciaria às 15h45min do dia 22/08/2019 com decolagem em Sinop/MT e pouso às 19h10 do mesmo dia em Caminas/SP. Ainda em 22/08/2019, às 22h50 embarcariam rumo a Recife/PE com chegada prevista para às 01h45min do dia 23/08/2019. O último trecho teria início às 09h15min com chegada às 11h25min em Fernando de Noronha/PE.

4. A empresa aérea que cancela parte do itinerário do voo contratado, tendo os passageiros de concluir o restante do itinerário, de aproximadamente 500 (quinhentos) quilômetros, por meio de transporte terrestre, tanto na ida quanto na volta, acontecimento que causou atrasado considerável na viagem, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem direito a reparação dos danos materiais, devidamente comprovados.

5. A sentença que condenou a Recorrente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, para cada um dos Recorridos, a titulo de indenização por dano moral e mais os valores de
R$ 70,00 (id no 28527527); R$ 515,00 (ids no 28527532 e 28527533); R$ 118,00 (id no 28527534); R$ 229,95 (id no 28527521); R$ 504,00 (id no 28527523) e R$ 46,99 (id no 28527531)
,
a título de reparação por danos materiais, que restaram devidamente comprovados nos autos, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020